Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0600234-11.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo, autuada
sob o nº 0600234-11.2022.6.16.0000, interposta por Adriano da Silva Oliveira em face do Janderson
Flávio Mantovani, Partido Solidariedade - 77 (Órgão Provisório Estadual), Partido Solidariedade -
77(Órgão Provisório Municipal), Rede Sustentabilidade - 18 (Órgão Provisório Estadual), Rede
Sustentabilidade - 18 (Órgão Provisório Municipal), com fundamento no art. 1º § 2º da Resolução
TSE 22.610/2007, alegando em síntese, que o Requerente concorreu às eleições municipais de
2020, oportunidade em que, filiado no partido Rede Sustentabilidade, disputou uma vaga para
cargo de vereador a cidade Maringá/PR. No pleito, o Requerente teve um total de 1215 votos, os
quais o alçaram à 1ª primeira suplência, tendo sido diplomado em 16/12/2020, como demonstra a
documentação anexa. O Requerido, por sua vez, na mesma eleição e pela mesma sigla partidária,
também concorreu ao cargo de vereador, sagrando-se eleito com 6.434 votos. Ocorre que na data
de 01 de abril de 2022, sem qualquer fundamento legal que justifique seu ato, o Requerido
desfiliou-se do partido Rede Sustentabilidade e filiou-se ao partido Solidariedade, ora segundo
Requerido, ensejando caso típico de infidelidade partidária. Afirma que, tendo em vista que a vaga
alcançada no pleito eleitoral pertence à agremiação partidária e não ao próprio candidato, tem-se
que o primeiro Requerido (Janderson Flavio Mantovani) deve perder o mandato eletivo e ser
afastados de suas funções de vereador da cidade de Maringá/PR. (Requer: seja julgada procedente
a ação, para o fim de decretar a perda de mandato eletivo por infidelidade partidária do Vereador
Janderson Flávio Mantovani, determinando ao Presidente da Câmara Municipal de Maringá/PR que
emposse o 1º Suplente do Rede Sustentabilidade, ora Requerente, nos termos do Art. 10 da
Resolução TSE 22.610/2007 e dos precedentes do TSE. Diante da importância que o caso se
reveste, requer que seja assegurada a prioridade na tramitação do processo, assegurando-se que o
prazo de 60 (sessenta) dias para o julgamento da ação, estabelecido no Art. 12 da Resolução TSE
22.610/2007 seja cumprido).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL MARINGA/PR (REQUERIDO)
JUAN OSIAS DA SILVA MELO (ADVOGADO)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERIDO)

ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - MARINGA - PR - MUNICIPAL
(REQUERIDO)
LUCCA BAVOSO GIOCONDO (ADVOGADO)
JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERIDO)
LUCCA BAVOSO GIOCONDO (ADVOGADO)
JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
JANDERSON FLAVIO MANTOVANI (REQUERIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43382155
08/11/2022
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 43382155 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.509

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600234-11.2022.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
REQUERIDO: JANDERSON FLAVIO MANTOVANI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LUCCA BAVOSO GIOCONDO - OAB/PR112174
ADVOGADO: JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - OAB/PR112078
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCCA BAVOSO GIOCONDO - OAB/PR112174
ADVOGADO: JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - OAB/PR112078
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERIDO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERIDO: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
MARINGA/PR
ADVOGADO: JUAN OSIAS DA SILVA MELO - OAB/PR96368
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PERDA DE CARGO ELETIVO. VEREADOR ELEITO NO
PLEITO DE 2020. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO . QUESTÃO DE ORDEM.
NECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
DAS
PARTES.
GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

Num. 43382155 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Ação para Decretação da Perda de Cargo Eletivo proposta por ADRIANO DA SILVA
OLIVEIRA (primeiro suplente de vereador pelo Partido Rede Sustentabilidade no município de
Maringá), em face de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI (vereador eleito nas eleições de 2020
pelo partido Rede Sustentabilidade do Município de Maringá/PR), bem como dos órgãos estadual
e municipal do Partido Rede Sustentabilidade e do Partido SOLIDARIEDADE, em razão de
suposta infidelidade partidária.
Segundo a petição inicial, em 01/04/2022, o requerido desfiliou-se do partido político REDE
SUSTENTABILIDADE e se filiou ao Partido SOLIDARIEDADE, sem que se verificasse nenhuma
das hipóteses permissivas previstas no art. 1º, § 1º, da Resolução TSE 22610/2007. Aduz que,
para cargo eletivo municipal, inexiste janela partidária de desfiliação em 2022, ano em que esta
ocorreu. Além disso, afirma que seria inválida carta de anuência partidária como justa causa para
desfiliação, caso apresentada. Por fim, alega que a regra da cláusula de barreira não se aplica ao
presente caso, pois Janderson Flávio Mantovani tinha pleno conhecimento do não atingimento
dos percentuais mínimos para obtenção de recursos do Fundo Partidário. Juntou documentos e
protestou genericamente pela produção de provas.
Os requeridos foram citados e apresentaram suas defesas.
O órgão estadual do Partido REDE, corroborando as razões da inicial, manifestou-se pela
procedência da ação (ID 42963694).
A Comissão Provisória Estadual no Paraná do Partido SOLIDARIEDADE pugnou pela
improcedência do pedido, sustentando notória mudança nas diretrizes do partido REDE, além da
existência de anuência da agremiação preterida para que Janderson dela saísse. Requereu, ao
final, o depoimento pessoal do requerente e a oitiva de testemunha (ID 42965359).
O órgão municipal do Partido REDE pugnou pela improcedência, em razão de ter este concedido
carta de anuência à desfiliação. Não requereu a produção de provas (42965396).
JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI também requer a improcedência, argumentando que a não
consecução pelo Partido REDE dos percentuais previstos na cláusula de desempenho torna justa
a causa de desfiliação do réu do Partido REDE SUSTENTABILIDADE; que a carta de anuência
do presidente municipal do Partido REDE é documento idôneo para comprovação da justa causa
de desfiliação partidária - conforme recente alteração trazida na Constituição Federal pela

Num. 43382155 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
Emenda nº 111/2021; e que, além disso, houve alteração substancial do programa partidário a
partir do estabelecimento de federação do partido REDE com o PSOL (ID 42965483). Junta carta
de anuência à desfiliação, assinada por suposto Presidente do Órgão Municipal do Partido REDE
(ID 42965485).
Formulou requerimento para que este d. Juízo oficie o Núcleo de Informações Partidária deste
Tribunal para apresentar todos os documentos protocolados pela Rede Sustentabilidade – Órgão
Estadual referentes ao Município de Maringá no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias – SEGIP no ano de 2022, a fim de demonstrar a regularidade da agremiação
municipal em 30 de março do corrente ano. Além disso, requereu a produção de prova
testemunhal.
Em petição superveniente (ID 42970421), JANDERSON acrescenta que o alegado caráter
vinculante da resposta à consulta de nº 0601755-74.2018.6.00.0000 foi negado pelo próprio TSE,
o qual afirmaria inexistir resposta definitiva quanto a questão da impossibilidade de desfiliação
partidária de pessoas eleitas por partidos que não atenderam às cláusulas de desempenho.
Em réplica (ID 42977817), o autor ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA sustenta que, tanto a carta de
anuência obtida por Janderson Flávio Mantovani quanto a ata de reunião partidária juntada aos
autos seriam documentos inválidos, porque: a) na data da desfiliação, 31/03/2022, o órgão
municipal já se encontrava inativo, fato que ocorreu em 13/12/2021; b) Hermam Vargas Silva -
signatário da carta - não era mais presidente desse órgão, na data da anuência; c) a Comissão
Executiva Estadual do Partido REDE jamais concordou com a desfiliação; e, d) a ata de
constituição da direção do órgão municipal carece da assinatura dos demais participantes da
reunião. Assevera haver indícios de fabricação de documentos para favorecimento pessoal dos
signatários. Requer, por fim, considerando a juntada de documentos novos, a designação de
audiência instrutória, para colheita dos depoimentos pessoais de Janderson Flavio Mantovani e
das testemunhas arroladas pela defesa, para comprovação da legitimidade dos signatários da
carta de anuência.
O órgão municipal do Partido SOLIDARIEDADE manifestou-se, aduzindo como argumentos que o
Diretório Municipal do Partido REDE anuiu à desfiliação do demandado principal; que as
alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 111/2022 permitem a desfiliação, desde que
fornecida anuência do partido; que diante das diretrizes que o Partido REDE adotou para o pleito
eleitoral de 2022, estabelecendo federação com o PSOL, tornou-se impossível para Janderson
permanecer no partido; que o Partido REDE não atingiu a cláusula de desempenho, o que seria
razão suficiente para o abandono do Partido por Janderson; e, por fim, que o fato de a carta de
anuência ter sido emitida em 31/03/2022 é desimportante, porque houve uma reunião partidária
em 04/10/2021, a qual declarava a nova composição da Executiva municipal, até 29/04/2022. Ao
final pugnou pela improcedência da demanda e pela produção de provas testemunhais (ID
42996586).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua procuradora Regional Eleitoral, manifestou-se
pelo prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de produção de provas por ambas as
partes, nos termos do art. 7o da Resolução 22.610/2007.
Pela decisão ID 430221233 foi deferida a produção da prova oral requerida pelas partes. Com os
retornos das Cartas de Ordem, denota-se que, todos os depoimentos foram colhidos, à exceção

Num. 43382155 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
da testemunha MÁRCIO JUNIOR COELHO, em relação ao qual os requeridos que o haviam
arrolado, desistiram de sua oitiva (id 43072648, pág. 109).
Portanto, foram tomados os depoimentos pessoais do Autor (Adriano da Silva de Oliveira) e do
Requerido (Janderson Flavio Mantovani) e também ouvidas as testemunhas Orlando Cesar
Barbeiro Junior e Hermam Vargas Silva.
Também havia sido determinado à Secretaria Judiciária para que procedesse a juntada aos
presentes autos cópias de todos os documentos eventualmente protocolados pela Rede
Sustentabilidade – Órgão Estadual no ano de 2022 referentes ao Município de Maringá, no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SEGIP, o que restou cumprido nos ID's
43048919 e seguintes.
Encerrada a instrução, as partes e o Ministério Público Eleitoral apresentaram suas alegações
finais.
O autor ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA reitera todos os argumentos anteriores, destacando
que a prova testemunhal reforça a invalidade da carta de anuência apresentada (ID 43157129).
O requerido JANDERSON FLAVIO MANTOVANI argumenta que, pela prova oral, restou
evidenciado que: a) a Federação entre o Partido REDE e o Partido PSOL, junto à ausência de
direito ao Fundo Eleitoral para campanha, foram os motivos norteadores para o pedido de
desfiliação do Réu; b) o viés político do Réu Janderson Flavio Mantovani não coexiste com o
posicionamento adotado a partir da Federação do Partido Rede para com o Partido PSOL,
havendo essa percepção pelos próprios membros do partido; c) sobre a validade da carta de
anuência, ambas as testemunhas informaram que o diretório municipal responsável por essa
campanha foi criado em outubro de 2021 e estava em funcionamento durante a desfiliação do
requerido. Também argumenta que ainda que não exista decisão a respeito da consulta 0601755-
74.2018.6.00.0000 pelo Tribunal Superior Eleitoral, os dois órgãos consultivos já se manifestaram
pela aplicação do benefício aos vereadores, posicionamento também adotado por este e. Tribunal
Regional Eleitoral no julgamento dos autos 0603940-41.2018.6.16.0000 (ID 43157717).
O REDE SUSTENTABILIDADE – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL argumenta que a prova
oral comprova a realização de reuniões para discussão sobre a saída (do Partido) do Requerido
JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, bem como que a Executiva Estadual concedeu liberdade
para que a esfera municipal decidisse sobre a concessão, ou não, da anuência e que o subscritor
da carta de anuência possuía legitimidade para assiná-la (ID 43160166).
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE
(SOLIDARIEDADE/PR) e COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE/Maringá) defendem: a) a validade da carta de anuência e
que seria desinfluente o argumento autoral de que a “Comissão Executiva Municipal se
encontrava inativa neste período, como bem apontam as certidões e informações extraíveis do
SGIP", uma vez que o filiado não pode ser prejudicado por qualquer que seja a desordem
partidária, ainda que não seja este o caso dos autos; b) a multicitada carta entregue pelo partido
REDE demonstra o desprestígio e o conflito interno para com o Requerido JANDERSON, que se
viu repentinamente “convidado” a se retirar dos quadros partidários em que estava, por força de
abrupta mudança das diretrizes políticas da agremiação, o que autoriza a incidência dos incisos I

Num. 43382155 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
e II do art. 22-A, parágrafo único, da LPP; c) a desfiliação do Requerido JANDERSON acabou
provocada pelo fato de que o partido REDE SUSTENTABILIDADE não atingiu a cláusula de
desempenho imposta nas eleições gerais de 2018 (ID 43161697).
O REDE Sustentabilidade – Paraná reitera que: a) não anuiu com o desligamento do requerido,
tendo inclusive, advertido as demais instâncias partidárias, que lhes são subordinadas, que
nenhuma anuência seria validamente emitida sem que se observassem a tramitação dos
procedimentos perante as instâncias internas do partido; b) o Estatuto do partido estabelece a
subordinação da instância inferior (municipal) à superior (estadual); c) quando candidatou-se ao
cargo de vereador em 2020, o requerido sabia que a REDE Sustentabilidade não tinha atingido a
cláusula de barreira. Ou seja, para o requerido não havia qualquer surpresa quanto a isso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, manifesta-se procedência do pedido, para o fim de decretar
a perda de mandato eletivo por infidelidade partidária do Vereador Janderson Flávio Mantovani,
argumentando que: a) comprovado que o documento de id. 42965485 foi emitido em desacordo
com as orientações do REDE Estadual, não há como se considerar válida a anuência para fins de
afastamento da infidelidade partidária; b) Janderson se filiou ao Partido REDE
SUSTENTABILIDADE na cidade de Maringá em 16/03/2020. Com isso, não há que se falar em
enquadramento da hipótese de justa causa na desfiliação partidária com fundamento no art. 17, §
5º da Constituição Federal, porque o Partido REDE SUSTENTABILIDADE já não fazia jus aos
recursos do fundo partidário quando o requerido se filiou e foi candidato ao cargo de vereador no
Município de Maringá/PR em 2020; c) não basta a mera existência de federação, mas que esta
trouxesse mudança substancial ou desvio reiterado do programa, como enuncia o art. 22-A,
parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.096/95, sendo que Janderson Mantovani se desfiliou do
REDE em 01/04/2022, antes da formação da federação entre o REDE e o PSOL, que teve seu
pedido protocolado no TSE em 24/05/2022, além de que se filiou ao REDE em 16/03/2020, a
atualização no estatuto – que não alterou o programa do partido – se deu em 19/06/2020, e sua
desfiliação ocorreu tão somente em 01/04/2022, reforçando que eventual mudança programática
partidária não pode ter sido a causa da desfiliação do requerido.
O requerido JANDERSON peticionou alegando suposto fato novo, com base em notícia
jornalística, consistente na instauração de processo administrativo disciplinar junto ao Partido
Rede Sustentabilidade para a exclusão do autor desta ação dos quadros do Partido,
argumentando que, caso a exclusão do Autor do quadro partidário se confirme, a presente
demanda deverá extinta pela ausência das condições obrigatórias da ação, a saber, a
legitimidade e o interesse de agir. Sob a justificativa da necessidade de confirmação da
informação jornalística, requer a intimação do Partido Rede Sustentabilidade, em seus órgãos
estadual e municipal, para informar a existência de processo administrativo que possa levar à
exclusão do Autor do quadro partidário e, em se confirmando a existência do processo, requer a
suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil, sob pena de se ter
eventual decisão judicial com parte ilegítima e ausente de interesse de agir (ID 43182510).
De outro turno, o requerente ADRIANO peticionou sustentando que não cometeu nenhum ato de
infidelidade partidária tampouco responde a qualquer processo administrativo interno do REDE
SUSTENTABILDIADE por tal questão, sendo as alegações do Autor meras falácias que tem o
condão de tumultuar o processo e delongar a questão para lhe dar sobrevida no mandato,
defendendo a aplicação do art. 81 do Código de Processo Civil. Requer a designação de data

Num. 43382155 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
para julgamento da lide, pugnando pela procedência do pedido (ID 43183019).
Pelo despacho ID 43183060, determinou-se a intimação dos demais requeridos e o Ministério
Público Eleitoral para que, no prazo comum de 02 (dois) dias se manifestassem acerca do
alegado fato novo, bem como sobre os pedidos de suspensão do processo e de extinção do
processo sem julgamento de mérito.
A COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE
(SOLIDARIEDADE/PR) e a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE sustentam que o assunto tomou grandes proporções e poderá gerar a
exclusão do Requerente do quadro partidário do Rede Sustentabilidade, com possibilidade de
extinguir a presente ação, uma vez que faltará ao Requerente legitimidade passiva e interesse
para tanto. Requerem a) Que a tramitação processual deste feito seja suspensa até que os
órgãos municipal e estadual do Rede Sustentabilidade se pronunciem acerca dos recentes
acontecimentos comunicados nos autos; b) Após, que as partes fossem intimadas acerca de tais
informações, para a correspondente manifestação a esse respeito (ID 43187972).
A esfera estadual do REDE SUSTENTABILIDADE afirma que a instância partidária apurou os
referidos fatos e concluiu que não se amoldam à regra do art. 149 do Estatuto da REDE, já que a
postagem realizada por Adriano (autor) de um único conteúdo (num storie do whatsapp e numa
postagem do facebook) não caracteriza a realização do gravoso ato de empreender campanha
eleitoral em prol de candidato não apoiado pelo partido. Acrescentou que a agremiação concluiu
que o referido ato caracteriza infração à regra do art. 145, IX do Estatuto da REDE, que proíbe a
realização de “IX – a propaganda de candidato ou candidata a cargo eletivo de outro Partido ou
de coligação não aprovada pela REDE ou, por qualquer meio, a recomendação de seu nome ao
sufrágio do eleitorado”, sendo que tal ato ensejou a imposição da pena de advertência (art. 146, I
do Estatuto), a qual deverá ser aplicada ao autor da ação (Adriano) na próxima reunião do órgão
partidário Estadual, de maneira que a questão trazida pelo réu a estes autos perdeu seu objeto.
Requer que, depois de colhida a manifestação do Ministério Público Eleitoral, seja designado
julgamento da ação para a primeira sessão possível, pois a causa encontra-se madura para
julgamento, bem como que a Corte conceda os efeitos práticos e imediatos ao seu acórdão, de
maneira a ensejar sua pronta exequibilidade com o pronto empossamento do autor na cadeira de
vereador da Câmara Municipal de Maringá, já que eventual recurso a ser interposto pelo réu não
tem efeito suspensivo automático.
O PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE, em seu âmbito Municipal, pontua que razão assiste ao
Requerido, JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, no petitório de Id n.º 43182509, quanto à
necessidade de suspensão do curso deste processo, argumentando que a “decisão” proferida
pelo Porta-Voz da REDE-PR desrespeitou as mais comezinhas regras previstas no próprio
Estatuto do Partido, que atribuem à “Comissão de Ética e Disciplina” a competência de apurar as
infrações à disciplina, à ética, à fidelidade e aos deveres partidários, de forma que não poderia o
Porta-Voz do Partido decidir, simplesmente, e por conta própria, pela inexistência de ato
infracional, sem que antes haja a devida instauração de “procedimento administrativo disciplinar”.
Acrescenta que o REDE SUSTENTABILIDADE – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL recorrerá e
encaminhará ao Elo Nacional o ocorrido. Sustenta que, como o interesse processual e a
legitimidade são aferidos, primeiramente, “in status assertionis”; posteriormente, quando da
prolação de sentença (ou, como no caso, de acórdão), a existência de referidas condições da

Num. 43382155 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
ação (para alguns, pressupostos processuais) deverá ser revista, então, sob o crivo das provas
produzidas nos autos e em sede de cognição exauriente. Defende que a processualística civil
permite, expressamente, a suspensão do trâmite processual nesses casos em que o julgador
pode vir a reconhecer a inexistência (ou a perda superveniente) de interesse processual. Requer
que seja determinada a suspensão do curso desta demanda, até o desfecho da apuração
administrativa de possível ato de infidelidade partidária do Requerente e, no caso de exclusão do
Autor dos quadros da REDE SUSTENTABILIDADE, concorda o Partido Requerido quanto ao
advento de superveniente perda de interesse processual e ilegitimidade, hipótese em que deverá
ser julgada improcedente esta demanda, com análise do mérito. Subsidiariamente, na
eventualidade de o r. Juízo entender que a perda superveniente de interesse processual e
legitimidade seja questão que impede a análise do mérito; pede-se, então, a extinção do processo
sem resolução do mérito (ID 43189613).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se: a) pelo indeferimento do pedido de suspensão
da ação; b) pela rejeição das preliminares de ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa
e c) pelo prosseguimento regular do feito com julgamento de mérito, reiterando-se integralmente
os termos do parecer de id. 43169927, ao argumento de que não cabe suspender esta ação em
função de uma possível ausência de legitimidade ativa, que pode ou não vir a se concretizar, o
que poderia levar à protelação por tempo indeterminado da ação ora em análise(ID 43197390).
O julgamento do feito iniciou-se na sessão presencial de 26 de outubro de 2022. Concedida a
parte aos procuradores das partes, os quais apresentaram suas sustentações orais, proferi meu
voto no sentido de sentido de julgar procedente o pedido, para o efeito de decretar a perda do
cargo de vereador em desfavor de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, por reconhecer a
inexistência de justa causa para a sua desfiliação. Na ocasião, em face de pedido de vista do Juiz
José Rodrigo Sade, o julgamento foi suspenso.
Estando pautado o prosseguimento do julgamento do feito para o dia 07 de novembro de 2022,
ocorreu que, em data de 03 de novembro de 2022, o requerido JANDERSON FLAVIO pleiteou a
juntada de novos documentos, seguindo-se das manifestações espontâneas por alguns dos
requeridos.
É o relatório.

VOTO
2. Trata-se de Ação para Decretação da Perda de Cargo Eletivo proposta por ADRIANO DA
SILVA OLIVEIRA (primeiro suplente de vereador pelo Partido Rede Sustentabilidade no município
de Maringá), em face de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI (vereador eleito nas eleições de
2020 pelo partido Rede Sustentabilidade do Município de Maringá/PR), bem como dos órgãos
estadual e municipal do Partido Rede Sustentabilidade e do Partido SOLIDARIEDADE, em razão
de suposta infidelidade partidária.
Na sessão presencial de 26 de outubro de 2022, iniciou-se o julgamento, ocasião em que as
partes realizaram suas sustentações orais e oportunidade em que proferi meu voto no sentido
de julgar procedente o pedido, para o efeito de decretar a perda do cargo de vereador em

Num. 43382155 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
desfavor de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, por reconhecer a inexistência de justa
causa para a sua desfiliação, sendo que o julgamento foi suspenso, em face de pedido de
vista do Juiz José Rodrigo Sade.
Em data de 03 de novembro de 2022, o requerido JANDERSON FLAVIO pleiteou a juntada das
provas consistentes em: 1) Gravação de áudio feita pelo Sr. Thiago Bonagura – membro da
direção estadual do Solidariedade – de conversa telefônica que teve com o Sr. Marcelo
Guilherme – Presidente Estadual do Partido Rede Sustentabilidade; 2) E-mail no qual o sr. Thiago
Bonagura confirma a veracidade da conversa.
Argumenta que somente tomou conhecimento do áudio em questão "a partir do momento em que
se tornaram públicas por sua veiculação na mídia", citando matéria veiculada em 01/11/2022.
Pretende com tais provas comprovar que o Órgão Estadual do Partido Rede Sustentabilidade, por
intermédio de seu Presidente Marcelo Guilherme, não só autorizou o órgão municipal a assinar a
carta de anuência em favor do Representado Flávio, como também instruiu a Direção do Partido
Solidariedade sobre como proceder para que a mudança de partido ocorresse sem a perda do
mandato e que o Órgão Municipal estava ativo e em pleno funcionamento, como é reconhecido
pelo Presidente Estadual do Partido (ID 43362462).
De outro turno, o requerente ADRIANO peticionou insurgindo-se contra a juntada dos
documentos em questão, argumentando que: a) não se trata de prova nova – O próprio teor da
suposta conversa entabulada se sucedeu no momento da citação deste processo, ou seja, em
meados de 05/2022; b) Não se pode afirmar a identidade do Presidente do REDE
SUSTENTABILIDADE no áudio; c) Ainda que se pudesse afirmar a identidade do interlocutor,
tratar-se-ia de prova manifestamente ilegal, gravada clandestinamente. Requer o imediato
desentranhamento da petição e de todos os documentos constantes no ID 43362461, assim
como a condenação do Réu Janderson Flavio Mantovani por litigância de má-fé, com fulcro no
art. 80, IV, V e VI do CPC (ID 43363320).
O órgão estadual do REDE SUSTENTABILIDADE também compareceu espontaneamente,
argumentando que a suposta prova refere-se a um diálogo travado com o Sr. Tiago, do
Solidariedade, que foi arrolado como testemunha, mas, não foi ouvido por esta Corte, durante a
fase de instrução, por opção da parte interessada; logo, não se trata de prova nova, mas, de
prova armazenada para tumultuar o processo e que, ademais, a suposta conversa teria ocorrido
em maio de 2022, após a desfiliação, de forma que a REDE não mais poderia deliberar sobre a
situação de um ex-filiado. Requer o desentranhamento da petição e dos seus anexos dos autos,
seja porque se tratar de prova ilícita/ilegítima, seja porque não se trata da prova nova (ID
43363320).
O órgão municipal do REDE SUSTENTABILIDADE igualmente já se manifestou, "reconhecendo,
inequivocamente, que um dos interlocutores na gravação de Id n.º 43362518 (degravada no Id n.º
43362464), se trata do senhor MARCELO GUILHERME, porta-voz do partido na Esfera
Estadual". Sustenta que o áudio comprovaria a autorização da esfera estadual para a anuência
bem como a vigência do órgão municipal. Requer a reconsideração do voto proferido por este
Relator (ID 43365667).
Sendo esse o contexto e em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, mostra-se
prudente a conversão do feito em diligência, para o fim de oportunizar manifestação
também aos demais requeridos e ao Ministério Público Eleitoral.

Num. 43382155 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 08/11/2022 14:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110814142561300000042347025
Número do documento: 22110814142561300000042347025
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:03:38
Esse é o voto, ficando suspenso o julgamento até a próxima sessão presencial.

DISPOSITIVO
3. Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que,
no prazo de 02 (dois) dias os demais requeridos e o Ministério Público se manifestem
sobre o alegado fato novo de que trata a petição de ID 43362462, e documentos juntados
nos ID’s 43362518, 43362464, 23362463 e 43362465), ficando as partes intimadas no
presente ato.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600234-11.2022.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE:
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893 - REQUERIDO:
JANDERSON FLAVIO MANTOVANI - Advogados do REQUERIDO: GILBERTO ALEXANDRE DE
ABREU KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR65260-A - REQUERIDOS: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR, SOLIDARIEDADE - MARINGA - PR - MUNICIPAL - Advogados dos
REQUERIDOS:
LUCCA
BAVOSO
GIOCONDO
-
PR112174,
JOAO
PEDRO
TEIXEIRA
TRANSMONTANO - PR112078, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A - REQUERIDO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO -
ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERIDO:
REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL MARINGA/PR -Advogado
do REQUERIDO: JUAN OSIAS DA SILVA MELO - PR96368.
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro Gebran Neto,
substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 07.11.2022.